Tribunal: STF
Processo: HC 232221
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise da distribuição. Incidência do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da relatoria.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luiz Fux submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO Em 5/9/2023, o presente feito foi distribuído à minha relatoria, por prevenção à Reclamação nº 57.257, a mim redistribuída em razão da aposentadoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski e da prevenção gerada pelo HC nº 227.754, que foi livremente distribuído.



      E, na petição inicial deste habeas corpus, o impetrante narra que, diante ‘da vacância do cargo do Relator, Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, operou-se a substituição eventual da relatoria, nos termos do art. 38, I, do RISTF, para fins de deliberação de medida urgente, tendo sido os autos encaminhados para o Exmo. Ministro Luiz Fux.’



      Outrossim, aduz que, ‘não [se] encontrando mais vago o cargo do Ministro Relator, considerada a posse do Exmo. Ministro Cristiano Zanin neste Eg. Supremo Tribunal Federal no último dia 3.8.2023, torna-se imperiosa a incidência dos arts. 38, IV, “a”, e 69 do Regimento Interno do STF. Logo, considerando que a presente impetração e a Reclamação n. 57.257/MG são originárias do mesmo processo (Apelação Criminal n. 0010004- 91.2022.8.13.0518), impõe-se a distribuição do habeas corpus ao Exmo. Ministro Cristiano Zanin, ante a substituição operada por força do art. 38 do RISTF.’



      Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 



      Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



    2. Consoante dicção do inciso I do art. 38 do Regimento Interno desta Casa, opera-se a substituição eventual da relatoria, na hipótese da vacância, pelo Ministro imediato em antiguidade, observada a ordem decrescente dentre os integrantes do Tribunal ou da Turma, para fins de deliberação sobre medida urgente (“Art. 38. O Relator é substituído: I – pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente;”).



    3. Veiculado, no bojo da RCL 57.257, pedido de prioridade na apreciação do feito (edoc. 45), incidiu o art. 38, I, do RISTF, tendo sido conclusos os autos, em 08.5.2023, ao Ministro Edson Fachin, em substituição eventual da relatoria, fenômeno que, por si só, não implica a redistribuição do processo pertencente ao acervo do cargo vago. 



    Tal compreensão é corroborada pelo teor do art. 68 do RISTF, pelo qual autorizada a Presidência desta Corte a “... determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias”.



    4. Aportando nesta Corte, o HC 227.754, cuja prevenção resultou indicada à reclamação constitucional citada, fez-se, em 08.5.2023, a distribuição comum do writ, por força do art. 67 do RISTF, em especial à luz do seu § 1º, cujo teor veda a distribuição de processo a cargo vago, verbis:



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.



    § 1º Não haverá distribuição a cargo vago e a Ministro licenciado ou em missão oficial por mais de trinta dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao Ministro que vier assumir o cargo ou retornar da licença ou missão oficial, salvo se o Tribunal dispensar a compensação.” (destaquei)



    Posteriormente, em 12.5.2023, dada a prevenção indicada, a Secretaria do Judiciária procedeu a redistribuição por prevenção da RCL 57.257, por força do § 11 do art. 67 do RISTF, comando regimental que determina a redistribuição do processo do acervo do cargo vago, vinculador da prevenção, ao Relator do novel feito distribuído de forma livre, verbis:



    “§ 11. O processo de acervo de cargo vago que determinar a prevenção de outro feito será redistribuído ao Relator sorteado para o processo prevento, com compensação.”



    5. Na espécie, incide a disciplina vertida no caput do art. 69 do Regimento Interno da Corte, verbis:



      “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    Ex positis, não merece reparos a distribuição por prevenção operada na espécie.



    À Secretaria Judiciária, a fim de que remeta os presentes autos ao Ministro Luiz Fux - Relator.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente